Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704020-29.2025.8.07.0007 APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: ARYSTOTELLES DE ASSUNCAO SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela ré Gol Linhas Aéreas S.A. contra a sentença de Id. 74958817, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Em síntese, a recorrente sustenta que o atraso do voo decorreu de limitações operacionais impostas pelo controle de tráfego aéreo, circunstância que configuraria caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 256, § 1o, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ocorre que, em 27/11/2025, o Ministro Dias Toffoli, relator do ARE 1560244/RJ, determinou a suspensão, em âmbito nacional, da tramitação dos processos que discutem a controvérsia objeto do Tema no 1.417 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do referido recurso. O tema em debate refere-se à prevalência das normas de transporte aéreo sobre as normas de proteção ao consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados por fortuito ou força maior. Assim, considerando que a matéria discutida nestes autos coincide com aquela submetida à sistemática da repercussão geral nos recursos AI 762.184, RE 636.331, RE 1.520.841 e ARE 1560244/RJ, e em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão do presente processo até o julgamento final da controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora